Tribunal: TJSP
Processo: 0007041-97.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita qualificada. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação de rigor. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e 10 dias-multa. Recurso parcialmente provido.